Tribunal: TJES
Processo: 0014777-73.2012.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0014777-73.2012.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARE - ES e outros
APELADO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ART. 1.013, §3º, IV DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. TRATAMENTO HOSPITALAR. SECRETÁRIO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– DA PRELIMINAR DE NULIDADE: O decisum demasiadamente genérico não se considera fundamentado, relevando-se, pois, caso de negativa de prestação jurisdicional.

II
– DO MÉRITO: Anulada a Sentença e, sendo a discussão exclusivamente de direito,
possível o
julgamento
pelo Tribunal
com escopo no art. 1.013, §3º, IV do CPC.

III
–
Considerando ser a
plicável a Teoria da Aparência em desfavor da administração pública,
bem como, a presunção de
legitimidade e veracidade que recai sobre os atos administrativos,
de rigor a condenação do ente federativo ao pagamento do serviço efetivamente
prestado,
inclusive,
sob pena de
enriquecimento ilícito.

I
V
-
O
art. 37, §6º da CF prevê que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
são responsáveis pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

V
– Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014777-73.2012.8.08.0065

APELANTE
: MUNICÍPIO DE JAGUARÉ - ES

APELADO
: HOSPITAL MERIDIONAL S.A.

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da Sentença de fls. 138-140 que julgou procedente a ação de cobrança de origem.

Em suas razões, o Apelante afirma que a Sentença objurgada padece de nulidade, na medida em que foi genericamente motivada, não tendo enfrentado os argumentos trazidos pela defesa. Sustenta que o Autor não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, razão pela qual deve ser reformada a Sentença.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Inicialmente, transcrevo a fundamentação da Sentença combatida:

[...] É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, importa ressaltar que o feito comporta julgamento imediato, na forma do art. 355, I do CPC, porquanto o conjunto probatório já carreado aos autos mostra-se suficiente ao deslinde da controvérsia.

Assim, sem mais delongas, passo a proferir o julgamento mediante análise de mérito, visto a ausência de outras questões preliminares a serem enfrentadas.

Cumpre destacar que a parte Autora pretende a cobrança da quantia de R$ 51.725,58, s
upostamente devida pelo Requerido
em virtude de inadimplemento dos gastos referentes a prestação de serviço de internação.

A partir dos documentos trazidos aos autos pela parte Autora, verifico que consta à fl. 41 autorização do Secretário Municipal de Saúde de Jaguaré, comprovante de envio da nota fiscal (fls. 43/44), fatura/duplicata (fl. 46), a recusa de pagamento da parte Requerida (fls. 48/51), bem como toda a ficha de internação da Sra. Edi Alves (fls. 53/77).

Por outro lado, em sede de defesa a Fazenda Pública Municipal menciona que o documento do Secretário Municipal de Saúde é inidôneo e feriu os princípios da administração pública.

Analisando os documentos colacionados, verifico que a parte Requerida não apresenta documentos capazes de sustentar suas alegações e comprovar a ausência de idoneidade do documento de fl. 41.

Assim, considerando o disposto no art. 373, I, do CPC, entendo que a prova documental oferecida é suficiente à formação do juízo de convencimento no sentido favorável ao pedido autoral.

Ademais, a parte Requerida não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Requerente, ônus que competia a ela, a teor do art. 373, inciso II do CPC.

Isto posto, sem mais delongas,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral,
CONDENO
a Requerida ao pagamento do valor de R$ 51.725,58, corrigido a contar da propositura e juros da citação.
[...]

Da simples leitura
do julgado
verifica-se que merece acolhimento a preliminar arguida pel
o A
pelante. E assim o digo, porque o
decisum
é demasiadamente genérico, não se considerando fundamentado,
de modo que não
há como afastar a existência de patente vício ao artigo 93, IX da CF, relevando-se, pois, um caso de negativa de prestação jurisdicional.

Registro que o dever de fundamentação das decisões judiciais, além de tratar-se mandamento constitucional, ainda está prevista nos artigos 11, 371 e 489, II, § 1º do CPC, os quais prescrevem explicitamente a necessidade de fundamentação dos provimentos judiciais e, por consequência, o efeito jurídico que a sua inobservância poderá causar.

Acerca da aplicação do ônus argumentativo ao julgador, cumpre mencionar que não desconheço o entendimento adotado por este Sodalício
1
- o qual inclusive compartilho –, no sentido de que a fundamentação concisa não dá azo a decretação de nulidade da decisão, se os pontos essenciais ao julgamento da demanda foram claramente abordados na sentença, como assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, tal posição não permite que o juiz profira sentenças sem a devida fundamentação.

Com efeito, c
erto é que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e
consequência
, devendo o magistrado especificar os fatos e dar as razões de seu convencimento
e
não decidi
r
nem além nem aquém dos limites em que reclamam as partes.

É importante observar que em razão da nova dimensão processual civil instaurada com o CPC/15 deve o magistrado analisar o feito de maneira exauriente e de maneira fundamentada, cooperando para o bom andamento dele, prestando uma tutela jurisdicional eficiente e eficaz.

O objetivo do CPC/15 vai muito além da produtividade do Judiciário, trazendo para o processo a necessidade de um enfrentamento substancial, capaz de provocar no jurisdicionado o verdadeiro sentimento de justiça, que se perfaz na análise pormenorizada da celeuma, resolvendo-a na sua inteireza, independente do resultado.

No caso dos autos,
o que se verifica é a negativa da prestação jurisdicional, ante a
ausência de fundamentação
em diversos pontos cruciais da lide
, o

que acarreta n
o reconhecimento da
preliminar
suscitada,
a fim de se reconhecer a nulidade da sentença apelada
.

É como voto.

II – MÉRITO

Anulada a r. Sentença proferida na origem por ausência de fundamentação e, sendo a discussão exclusivamente de direito, passo a proferir julgamento com escopo no art. 1.013, §3º, IV do CPC,
in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[...]

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
: [...]

IV -
decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação
.

Analisando a ação primeva, verifico que cuida-se de ação de cobrança relativa a prestação de serviços hospitalares. Colhe-se dos autos que o nosocômio Autor/Apelado atendeu a paciente Edi Alves do Santos mediante autorização do ente municipal Requerido/Apelado, exarada através do documento de fl. 41, de lavra do então Secretário Municipal de Saúde, Sr. Jair Sandrini.

O município demandado ainda expediu em favor do Hospital nota fiscal (fl. 43) e duplicata (f. 46), comprometendo-se, desta forma, a custear o tratamento médico da paciente retrocitada.

Tecidas tais considerações, em que pese este julgador não desconheça a irregularidade da referida autorização, que poderia subsidiar, inclusive, ação regressiva e de improbidade em desfavor do servidor público, fato é que os serviços foram efetivamente prestados, bem como, que a autorização emanou de autoridade aparentemente competente para fornecê-la.

Sendo assim, deve-se resguardar o direito do Hospital Apelado ao recebimento da contraprestação, seja em virtude da impossibilidade de enriquecimento ilícito, seja em razão da aplicação da Teoria da Aparência.

A referida teoria
tem por objetivo a preservação da boa-fé nas relações contratuais e a confiança depositada no negócio jurídico, sendo plenamente aplicável ao caso sob exame.
Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO ADMINISTRATIVO CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA ILÍQUIDA HIPÓTESE DE REMESSA NECESSÁRIA CONTRATO CELEBRADO PELA POLICIA CIVIL ENTE SEM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA AUSÊNCIA DE CHANCELA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO REQUISITOS FORMAIS VALIDADE DA CONTRATAÇÃO INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA CONTRATANTE EXIBIÇÃO DE NOTAS FISCAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS VALOR DEVIDO APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CUSTAS PROCESSUAIS REEMBOLSO DAS DESPESAS FEITAS PELA PARTE VENCEDORA APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL N. 9.900/2012 VERBA HONORÁRIA A SER FIXADA APÓS APURAÇÃO DO QUANTUM ART. 85, §4º, INC. II, DO CPC SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS CABIMENTO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 )
É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a vedação do enriquecimento sem causa impede a Administração Pública de deixar de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados, sob o argumento de ter sido inobservado requisito formal do contrato. 2) Se é pacífico o entendimento dos tribunais de que, mesmo nos casos de contratos verbais, é inadmissível que não haja contraprestação do Poder Público, por ser descabido auferir ganho sem nada desembolsar, com muito maior razão deve o apelante responder pela dívida decorrente da contratação outrora aperfeiçoada junto à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, então representada pelo seu Delegado Chefe, já que eventual mácula em tal proceder deve ser atribuída, exclusivamente, aos mecanismos inerentes à celebração de contratos administrativos pela Administração Pública estadual. 3) Aplica-se, também, a chamada da Teoria da Aparência, uma vez que, ao ser convocada para assinar o instrumento contratual e, por conseguinte, iniciar a execução de seu objeto, era legítima a expectativa da autora de que o contrato era formalmente hígido e de que a autoridade que o subscreveria ( rectius : Delegado Chefe da Polícia Civil) ostentava poderes para tanto, não lhe competindo imiscuir-se em tais formalidades no momento de ser aperfeiçoada a avença.
4)
[...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024219000171, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé.
1.1. Admite-se, também, a aplicação às transações de bens imóveis, ainda que reconhecidas as formalidades necessárias às negociações desta natureza, quando demonstrada a existência de situação aparente e justificada a crença na legitimidade da representação. 1.2. Excepcionalidade demonstrada, na hipótese, nos termos do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 760041 ES 2015/0196218-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021)

DIREITO CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ?PLANO DE EDUCAÇÃO - NOTAS FISCAIS - ASSINATURA - FUNCIONÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES - TEORIA DA APARÊNCIA - VALIDADE - VÍNCULO OBRIGACIONAL - RECONHECIMENTO - RECURSO PROVIDO. 1.
Em face da teoria da aparência, reconhece-se a validade do contrato subscrito por funcionária que atua na qualidade de preposta da entidade associativa que representa, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação regressiva em desfavor de quem causa prejuízo indevido a outrem. 2. Não se pode exigir que o contratante conheça o estatuto social da contratada e questione a legitimidade da subscrição feita por quem aparenta ter poderes para realizar o ato.
3. Recurso provido
(TJ-DF 00377977920168070001 DF 0037797-79.2016.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 23/01/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/01/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não se pode olvidar, ainda, da presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre os atos administrativos, de sorte que não se mostra possível exigir-se do nosocômio comportamento diverso, notadamente se considerada a estrutura complexa da Administração Pública.

F
inalmente, destaco a dicção do art. 37, §6º da CF, que prevê que “
a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Por todo o narrado, entendo deva ser julgada procedente a ação de origem, com a consequente condenação do ente público Requerido, ora Apelante, ao pagamento dos serviços hospitalares fornecidos, nos termos dos documentos de fls. 41, 43 e 46.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para anular a Sentença combatida por ausência de fundamentação e,
por autorização do art. 1.013, §3º do CPC, analisando seu mérito,
julgar procedente a ação de origem para condenar o Requerido ao pagamento dos serviços prestados pelo Requerente, vide fundamentação supra.

C
ustas e honorários pelo Requerido/Apelante,
os quais fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação,
dada a sucumbência mínima sofrida pela parte adversa
e o disposto no art.
85, §3º, I do CPC.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

Relator

1
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar uma a uma as alegações levantadas pelas partes se a fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da causa.”
TJES, Classe: Apelação, 024130019441, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.